Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741050-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA. REQUERIDO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SINALRONDA-SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, rejeitou a preliminar de litispendência/conexão e manteve sua competência (ID 208530090, autos originais). A agravante sustenta a existência de conexão entre a presente demanda e a ação 0752507-19-2023.8.07.0001, distribuída com precedência ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que possuem mesmo pedido e causa de pedir: arbitramento de honorários advocatícios oriundos de mesma relação jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a conexão e determinada a reunião dos processos perante a 21a Vara Cível de Brasília, nos termos do 55o § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo recolhido (ID 64496909/10). Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 64617767). O agravado concorda com o pedido recursal (ID 64719632). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante busca a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a conexão e determinada a reunião dos processos perante a 21a Vara Cível de Brasília, nos termos do 55o § 1o, do CPC. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 01/10/2024, o juízo reconsiderou sua decisão anterior e determinou a remessa dos autos à 21a Vara Cível de Brasília para julgamento conjunto com o processo 0752507-19-2023.8.07.0001 (ID 213017618, autos originais). Como a pretensão já foi alcançada, não subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator